Tribunal: TJES
Processo: 5002690-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002690-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

YGOR ROSSI FIGUEIREDO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, bem como ausência de justa causa e que para a denúncia anônima servir de base para a prisão preventiva necessita de outros elementos de prova. Aduz ainda falta de individualização e condutas dos agentes na decisão. Deste modo, requer a imediata concessão da liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2406118).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2480975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2531854).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

YGOR ROSSI FIGUEIREDO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, bem como ausência de justa causa e que para a denúncia anônima servir de base para a prisão preventiva necessita de outros elementos de prova. Aduz ainda falta de individualização e condutas dos agentes na decisão. Deste modo, requer a imediata concessão da liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2406118).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2480975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2531854).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Analisando os autos, verifico a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, eis que as provas apontam que o paciente, ocupava a posição de gerente do tráfico, o que pode ser extraído a partir das interceptações telefônicas, tendo, inclusive, confessado na esfera policial a mercância de drogas.

Verifica-se ainda que a participação do paciente não foi identificada apenas a partir de denúncias anônimas, mas também pelas interceptações telefônicas, sendo revelado que “Gordinho Mijão” se tratava do paciente Ygor.

Assim, considerando as provas colhidos na fase inquisitorial, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
. Além de apontar que as provas colhidas na fase inquisitorial demonstram indícios de autoria e materialidade, o magistrado ressaltou a gravidade concreta da conduta, além da reincidência do réu. Vejamos:

(...)

Vejo que existem fortes indícios de um grupo organizado e extremamente perigoso para a sociedade,
com necessidade da custódia cautelar para se evitar reiterações delitivas e também para acautelar a ordem pública.

(...)

Relativamente ao réu YGOR ROSSI FIGUEIREDO, este possui condenação por tráfico de drogas e por porte ilegal de armas.
(...)

Observo que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada com a exposição dos motivos pelos quais entende que a custódia preventiva se faz necessária, não havendo qualquer motivo para determinar sua cassação, salientando que a gravidade concreta da conduta é demonstrada por se tratar de organização criminosa com grande número de participantes destinada ao tráfico de drogas no Morro do Macaco.

Conforme consta da denúncia, o réu é considerado gerente do tráfico e citado pelo réu denunciado Luan Gomes Faria (vulgo “Camu”) como um dos líderes da organização criminosa que domina o local.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Os registros criminais do paciente também demonstram que a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa. Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. As provas apontam que o paciente, ocupava a posição de gerente do tráfico, o que pode ser extraído a partir das interceptações telefônicas, tendo, inclusive, confessado na esfera policial a mercância de drogas. Verifica-se ainda que a participação do paciente não foi identificada apenas a partir de denúncias anônimas, mas também pelas interceptações telefônicas. Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando necessária diante a gravidade concreta da conduta demonstrada por se tratar de organização criminosa com grande número de participantes destinada ao tráfico de drogas.

3. Os registros criminais do paciente também demonstram que a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa. Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.